Tribunal: TJBA
Processo: 8057165-77.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Habeas Corpus nº 8057165-77.2025.8.05.0000 – Comarca de Camaçari/BA

Impetrante: Lucas Souza de Jesus

Paciente: Mackson Breno Batista dos Santos

Advogado: Dr. Lucas Souza de Jesus (OAB/BA 48.606)

Impetrada: Juíza de Direito da 2
a
Vara Criminal da Comarca de Camaçari/BA

Processo de 1º Grau: 8012419-07.2025.8.05.0039 / 8013136-19.2025.8.05.0039

Procuradora de Justiça: Dra. Cleusa Boyda de Andrade

Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO
(ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06
E ART. 16 DA LEI N° 10.826/03
). ALEGATIVAS DE DESFUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO
QUE INDEFERIU O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA
, BEM COMO A AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. INACOLHIMENTO. DECISÃO SUFICIENTEMENTE MOTIVADA.
MANUTENÇÃO DA
SEGREGAÇÃO CAUTELAR LASTREADA ESPECIALMENTE NA GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA
E NA
PERICULOSIDADE DO AGENTE
,
OBJETIVANDO
A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
.

PACIENTE APREENDIDO EM POSSE DE GRANDE QUANTIDADE DE DROGA DE ELEVADO POTENCIAL LESIVO (4.207,60 GRAMAS DE COCAÍNA, ACONDICIONADA EM 4.061 MICROTUBOS), BEM COMO DE ARMA DE FOGO DE NUMERAÇÃO SUPRIMIDA, CARREGADOR E MUNIÇÕES DE USO RESTRITO, ALÉM DE TER, SUPOSTAMENTE, EFETUADO DISPAROS CONTRA A EQUIPE POLICIAL
DURANTE A TENTATIVA DE FUGA
.
A
RGUIÇÃO
DE FAVORABILIDADE DAS CONDIÇÕES PESSOAIS E POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS,
APONTANDO QUE O PACIENTE FAZ USO CONTÍNUO DE MEDICAÇÃO PRESCRITA
. INSUBSISTÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS SUBJETIVAS QUE, POR SI, NÃO ELIDEM A NECESSIDADE DA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA, AFASTANDO-SE, POR CONSEGUINTE, AS MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO ART. 319 DO CPP. DEMONSTRADA A PRESENÇA DE FUNDAMENTOS JUSTIFICADORES DA NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. INEXISTÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO D
A

IMPOSSIBILIDADE DE O CUSTODIADO RECEBER O ADEQUADO ACOMPANHAMENTO MÉDICO NA UNIDADE PRISIONAL
.
INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE.
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

I - Cuida-se de ação de Habeas Corpus impetrada pelo advogado Dr. Lucas Souza de Jesus (OAB/BA 48.606), em favor de Mackson Breno Batista dos Santos, apontando como autoridade coatora a Juíza de Direito da 2
a
Vara Criminal da Comarca de Camaçari/BA.

II - Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 05/08/2025, posteriormente convertida em preventiva, pela suposta prática dos delitos previstos no art. 33, da Lei 11.343/06, e art. 16, da Lei n° 10.826/03.

III - Alega o Impetrante, em sua peça vestibular (ID. 91124013), a desfundamentação da decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, bem como a ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar. Sustenta, por fim, a favorabilidade das condições pessoais e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas, apontando que o paciente faz uso contínuo de medicação prescrita.

IV - Informes judiciais (ID. 91451474) noticiam,

in verbis
: “[...]

I - O ora paciente foi preso em flagrante no dia 05/08/2025, por volta das 09h:30m, na Rua do Jaraguá, Bairro Lama Preta, neste município, pela prática em tese dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 e art. 16 da Lei 10.826/2003. II - No dia 07/08/2025, o ora paciente fora submetido à audiência de custódia, onde o Juízo das Garantias converteu a prisão em flagrante em preventiva para a manutenção da ordem pública, frente a existência do periculum libertatis bem como da gravidade concreta da conduta e periculosidade do paciente. III - O Ministério Público distribuiu a Ação Penal no dia 02/09/2025. A Denúncia foi recebida por este juízo no dia 04/09/2025, tendo o ora paciente apresentado sua respectiva resposta à acusação no dia 11/09/2025.

IV - Atualmente o feito aguarda realização da audiência de instrução e julgamento designada para o dia 04/10/2025.
[...]”.

V -

A
b initio
, quanto às alegativas de desfundamentação da decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva e de ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, estas não merecem prosperar.
In casu
, observa-se que a Magistrada
a quo
apontou, de forma idônea, a presença dos requisitos autorizadores da custódia contidos no art. 312 do Código de Processo Penal, indicando motivação suficiente para a manutenção da prisão preventiva, a existência de indícios de autoria e materialidade delitiva, salientando a gravidade concreta da conduta imputada e a periculosidade do agente, destacando que o paciente foi preso em posse de grande quantidade de droga de elevado potencial lesivo (4.207,60 gramas de cocaína, acondicionada em 4.061 microtubos), bem como de arma de fogo com numeração suprimida, carregador e munições de uso restrito, além de ter, supostamente, efetuado disparos contra a equipe policial durante a tentativa de fuga, restando demonstrada a necessidade de manutenção da segregação provisória para a garantia da ordem pública.

VI - Conforme entendimento consolidado no âmbito dos Tribunais Superiores, não há que se falar em ilegalidade na decretação da custódia preventiva quando a decisão estiver amparada em elementos concretos insertos nos autos, notadamente em face da gravidade concreta da conduta, periculosidade do agente e risco de reiteração delitiva, objetivando resguardar a ordem pública. Portanto, ao perlustrar os fólios, vê-se que a MM. Juíza de Primeiro Grau cuidou de assinalar a existência dos requisitos autorizadores a indicar a premência da medida constritiva.

VII - Por fim, importa salientar, ainda, que, embora o Impetrante tenha apontado a existência de condições pessoais favoráveis, tais circunstâncias, por si só, não têm o condão de invalidar o decreto prisional. A favorabilidade das condições pessoais, mesmo se existente, não garante ao indivíduo aguardar o deslinde da persecução em liberdade, quando comprovada a necessidade da manutenção do
carcer ad custodiam
, afastando-se, por conseguinte, a aplicação de medidas diversas da prisão, previstas no art. 319, do Código de Processo Penal.

VIII - Digno de registro que, acerca do apontado uso contínuo de medicação prescrita pelo paciente, embora o Impetrante tenha colacionado as respectivas prescrições médicas (ID. 91124721), não se desincumbiu de demonstrar a impossibilidade de o custodiado receber o adequado acompanhamento médico na unidade prisional.

IX - Diante do cenário esboçado, não se verifica a presença do alegado constrangimento ilegal infligido ao paciente a ser sanado em sede do presente remédio heroico.

X - Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e denegação da ordem.

XI -
ORDEM CONHECIDA E
DENEGADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8057165-77.2025.8.05.0000, provenientes da Comarca de Camaçari/BA, em que figuram como Impetrante, o advogado Dr. Lucas Souza de Jesus (OAB/BA 48.606), como Paciente, Mackson Breno Batista dos Santos e, como Impetrada, a Juíza de Direito da 2
a
Vara Criminal da Comarca de Camaçari/BA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer da presente ação e
DENEGAR A ORDEM
, fazendo-o pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.